Tribunal: STM
Processo: 7000130-14.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000130-14.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA E DAVIDSON BARBOSA PINHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SÁ PONTES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar os
Apelados LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e 2º Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA
PINHO, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, vedada a suspensão condicional da pena pois superior a 2 (dois) anos e
o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, ao 2º Sgt Aer DAVIDSON
BARBOSA PINHO, em razão de pena privativa de liberdade superior a dois anos,
fica excluído das fileiras da Força Aérea Brasileira, em observância ao art. 102 do
CPM, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA conhecia e negava provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, e mantinha inalterada a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000130-14.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
DAVIDSON BARBOSA PINHO E LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA.
ADVOGADOS: Dr. GUILHERME DE SÁ PONTES e Dr. CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL. FACILIDADE
PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. VEDADA A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE
ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
I - O crime de peculato-furto possui o elemento funcional que vincula o agente à
Administração Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a
probidade dos agentes públicos.
II - O tipo penal descrito no §2º do art. 303 do CPM não exige condição especial de facilidade
proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe proporciona sua
qualidade de militar.
III - Acondenação à pena superior a dois anos veda o benefício da Suspensão Condicional da
Pena e impõe ao militar graduado a exclusão das Forças Armadas.
Recurso Ministerial provido.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial
para reformar a Sentença e condenar os Apelados LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e o 2º Sgt Aer
DAVIDSON BARBOSAPINHO, como incursos no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão,
vedada a suspensão condicional da pena por ser superior a 2 (dois) anos, e o regime de cumprimento de
pena inicialmente aberto. Em razão de pena privativa de liberdade superior a dois anos fica DAVIDSON
BARBOSA PINHO excluído das fileiras da Força Aérea Brasileira, em observância ao art. 102 do CPM.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar que se insurge contra sentença
proferida, em 22 de outubro de 2018, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
Auditoria da 11ª CJM, que condenou, por maioria (4x1), o Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO e o Civil
LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º
(furto qualificado), do CPM, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente semiaberto.
Em 28 de novembro de 2016, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, tendo
narrado (-DENUNCIA2, do Evento 1, da APM nº. 0000171-57.2016.7.11.0111) que:
"[...] No primeiro semestre do ano de 2016, na Subdivisão de Navegação e Infraestrutura -
DT-NAV, do CINDACTA I, o 1° Denunciado, Sargento PINHO, previamente ajustado com o 2°
Denunciado, o civil LAÉRCIO, subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar, o equipamento Analisador de Rede, marca FLUKE 434,
número de série DM9840008, usado para medir a qualidade e a constância de redes
elétricas, no valor de R$ 25.503,86 (vinte e cinco mil, quinhentos e três reais e oitenta e seis
centavos) - fl. 126.
Durante a conferência de carga do primeiro semestre do ano de 2016, do material da Seção
de Sistemas UPS - TNEU, verificou-se que o supramencionado equipamento não foi
encontrado, ocasião em que os militares efetuaram buscas pelas diversas seções
subordinadas à DT-NAV, a fim de localizarem o equipamento, mas não o encontraram.
Com a possibilidade de terem que restituir o equipamento, os militares da Seção de
Sistemas UPS - TNEU passaram a procurá-lo na internet e encontraram um equipamento
similar anunciado no site MERCADO LIVRE, pelo valor de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e
novecentos reais), do vendedor 'VENDASAOS01'.
Com a intenção de verificar se o citado equipamento, que estava sendo anunciado, era o
mesmo que havia sido furtado na Unidade Militar, o Capitão ALEXANDRE LUSTOSA GARCIA
pediu para um colega, o civil MARCUS VALÉRIO DA SILVA, negociar com o vendedor do
MERCADO LIVRE.
Após algumas tentativas de contato com o vendedor, via telefone e e-mail, o segundo
Denunciado, o civil LAÉRCIO, entrou em contato com MARCUS VALÉRIO e este conseguiu
marcar um encontro para que fosse apresentado o equipamento.
No Posto de Combustível ALÊ (Posto da Torre), o 2º Tenente LEANDRO CARLOS DA SILVA,
que conhecia o equipamento e utilizava-o no CINDACTA I, encontrou-se com o Denunciado
LAÉRCIO e este apresentou o equipamento, informando que a bateria não estava
funcionando em sua plenitude e que o aparelho deveria ser testado em uma tomada.
Tal informação chamou a atenção do Tenente LEANDRO, porque ele tinha conhecimento que
todos os equipamentos daquele tipo, pertencentes ao CINDACTA I, estavam necessitando da
reposição da bateria.
Nesse momento, o Tenente LEANDRO comparou o número de série do equipamento, que
estava sendo negociado, e verificou que se tratava do mesmo número de série do aparelho
constante da relação de material carga da TNEU (DM984008).
Em seguida, o 1º Tenente LEONARDO BREDA LEITE, que estava acompanhando o encontro
do lado de fora, aproximou-se dos Tenente LEANDRO e do referido civil, ocasião em que os
militares identificaram-se como sendo Oficiais da Força Aérea e comunicaram ao
Denunciado LAÉRCIO que aquele material pertencia à União e que era provável produto de
furto.
Aparentando certo nervosismo, o Denunciado LAÉRCIO declarou que não tinha
conhecimento do fato e que havia trocado o equipamento por um veículo no Setor de
Oficinas H Norte. Posteriormente, modificou a sua versão e disse que havia comprado o
equipamento pela internet.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
Ato contínuo, por orientação do Capitão LUSTOSA, os Tenentes, por questão de segurança,
pegaram o máximo de informações e tiraram fotos dos documentos do vendedor e
liberaram o Denunciado LAÉRCIO.
Após foram realizadas pesquisas no perfil da rede social Facebook de todos os militares que
trabalham na Unidade Militar e observou-se a estreita ligação de amizade entre o
Denunciado LAÉRCIO e o Denunciado Sargento PINHO, sendo que este confirmou, em seu
depoimento de fls. 33-34, apesar de negar a subtração, disse que ambos já trabalharam
juntos.
Verificou-se ainda que o nome do vendedor, no MERCADO LIVRE, era 'VENDASAOS01' e, por
intermédio da Quebra de Sigilo de Telemático dos Dados Cadastrais deste vendedor,
constatou-se que o endereço cadastro no mencionado site de vendas era o mesmo onde o
primeiro Denunciado, Sargento PINHO, residia, qual seja, (...), bem como o telefone
fornecido pelo vendedor do MERCADO LIVRE é o mesmo utilizado pelo graduado (...),
conforme consta na fl. 44 da PQS nº 104-92.2016.7.11.0111.
Além disso, no dia em que o Denunciado LAÉRCIO tentou vender o equipamento na Loja de
Conveniência do Posto de Combustível ALÊ, o carro do Denunciado Sargento PINHO de placa
(...), foi fotografado no local (fls. 119-121).
Portanto, tendo em vista que o Sargento PINHO conhecia profundamente o setor onde o
equipamento era guardado, já que possuía livre acesso à TNEU quando de serviço na KF, e
já havia trabalhado no setor anteriormente, este, valendo-se da facilidade de ser militar,
subtraiu em proveito próprio, em conluio com o 2° Denunciado, o equipamento pertencente
ao CINDACTA I e repassou-o ao LAÉRCIO, para este vender o aparelho subtraído.
Diante da presente narrativa fática, em ass1m procedendo, o Sargento PINHO e o civil
LAÉRCIO, em conluio, praticaram o delito de peculato-furto, ao subtraírem o equipamento
Analisador de Rede, marca FLUKE 434, número de série DM9840008, pertencente ao
CINDACTA I, utilizando-se da qualidade de militar do 1º Denunciado, e depois tentaram
vendê-lo.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas as condutas dos Denunciados, bem
como comprovadas a autoria e a condutas dos Denunciados, bem como comprovadas a
autoria e a materialidade dos tipos penais, o 2º Sargento QSS DAVIDSON BARBOSA PINHO e
o civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA estão incursos no crime militar tipificado no art. 303,
§ 2º c/c art. 53 do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação do 2º Sargento QSS DAVIDSON BARBOSA PINHO e do civil
LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA, para se verem processar e julgar, perante esse Juízo, sob
pena de revelia.".
A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2016, conforme decisão acostada à fl. 16, -DEC3, do
Evento 1, da APM. nº. 0000171-57.2016.7.11.0111.
Quando interrogado em Juízo, o Acusado 2º Sargento QSS DAVIDSON BARBOSA PINHO (-VIDEO1 e -
VIDEO2, do Evento 23, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111) disse que conhecia a Seção de Sistemas UPS-
TNEU do CINDACTA-I, mas que já havia saído do setor em 2015. Esclareceu que o os diferentes setores da
Organização Militar se comunicavam durante o expediente, que ele pertencia ao setor ao lado da Seção
de Sistemas (a KF-Casa de Força) e que, ao final do expediente, os setores eram trancados. Apontou que
o prédio é compartilhado por outras seções, que muita gente atravessava a Seção de Sistemas para
utilizar o banheiro e que, ali, havia muitas confraternizações.
O segundo Acusado (-VIDEO1, -VIDEO2, -VIDEO3, -VIDEO4, -VIDEO5 e -VIDEO6, do Evento 24, da APM. nº.
171-57.2016.7.11.0111) negou conhecer 2º Sgt QSS DAVIDSON BARBOSA PINHO e que ele fosse o
vendedor do mercado live. Disse que pegou o material com "Paulo" na "feira do rolo" em Ceilândia com o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
fim de repassá-lo e pegar o dinheiro. Esclareceu que serviu de 2002 a 2006 no BINFAe (Batalhão de
Infantaria) e no rancho da BABR na Base Aérea de Brasília, mas que, mesmo assim, não conhece o outro
acusado, que o adicionou no "facebook" em razão da campanha eleitoral de 2014 e que por isso têm foto
juntos. Apontou que foi ao local de encontro com o comprador em seu veículo, que o equipamento estava
dentro do carro, que acreditava estar com a nota fiscal, mas não soube dizer que o porquê de não ter ido
junto com o equipamento e que, no objeto do negócio, não tinha a identificação da FAB.
Foram ouvidas as testemunhas: 1º Ten LEONARDO BREDA LEITE; 2º Ten LEANDRO CARLOS DA SILVA; 3º
Sgt AYSLAN SIQUEIRA AGUIAR; 3º Sgt LEE WALACE RODRIGUES ARALLO; e o Civil MARCUS VALERIO DA
SILVA.
Quanto a contenda recursal, a Testemunha 1º Ten LEONARDO BREDA LEITE esclareceu que a Seção de
Sistemas TNEU é de fácil acesso aos militares e aos civis colaboradores da unidade, apesar de ser um
local fechado, que o equipamentos ficava em um armário de aço da Seção, que esse armário ficava
aberto e que a Seção TNEU era frequentada por militares da seção, da chefia e por integrantes da seção
ao lado (a KF) para ir ao banheiro.
O 2º Ten LEANDRO CARLOS DA SILVA disse que o acusado trabalhou na Seção TNEU, mas que, depois, foi
para Seção KF, que fica ao lado e que o equipamento ficava guardado no armário de ferramentas da
seção TNEU com uma chave.
Já o 3º Sgt AYSLAN SIQUEIRA AGUIAR apontou que o material somente saia do CINDACTA com a devida
cautela firmada, que a Seção TNEU tem duas portas, uma lateral que dá acesso a um banheiro e a Seção
KF e uma segunda, frontal, ou seja, a KF (casa de força), situada em uma casinha ao lado, tem uma porta
que dá acesso direto à seção TNEU. Esclareceu que esse acesso tem o intuito de compartilhar o banheiro
comum para as duas Seções, que a chave da Seção TNEU fica disponível na guarda e que não existe
outra escala de serviço próximo ao local.
Disse, ainda, que se militares fossem na guarda e soubessem qual era a chave da Seção de Sistemas
TNEU poderiam pegar a chave e entrar, que o Sgt PINHO tinha cópia da chave no período que trabalhou
na TNEU, mas não soube dizer se devolveu a cópia e que, na Seção KF, ficam três pessoas de serviço
durante vinte e quatro horas.
No prazo do artigo 427 do CPPM, o MPM requereu o compartilhamento integral do Pedido de Quebra de
Sigilo nº 12-80.2017.7.11.0111, pedido esse deferido em 30 de agosto de 2017 com o consequente
apensamento ao processo de cópia do PQS nº 12-80.2017.7.11.0111. Na mesma fase, a Defesa foi
intimada para manifestar-se sobre a prova emprestada juntada aos Autos, porém manteve-se inerte.
Após dada Vista sucessiva às Partes para fins do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, o
Parquet Milicien requereu a reconsideração do Despacho que abriu a fase do art. 428 em razão da
ausência de manifestação da defensiva e requereu a destituição do advogado com a intimação pessoal
do acusado DAVIDSON BARBOSA PINHO para constituir novo causídico e, na ausência deste, que os Autos
fossem encaminhados à Defensoria Pública da União, para assumir a Defesa dos acusados.
O Juízo de piso indeferiu os pedidos (pg. 22 do evento 1 - arq. 7-DILIGENCIAS, da APM. nº. 171-
57.2016.7.11.0111) por entender que a Defesa fora devidamente intimada e que a ausência de
manifestação poderia representar mera estratégia de defesa.
O Ministério Público Militar interpôs Correição Parcial ao Superior Tribunal Militar, que deferiu o pedido
liminar e determinou o sobrestamento da presente Ação Penal (Decisão nas págs. 28-29 do evento 1 -
arq.7-DILIGENCIAS).
Em 16 de março de 2018 determinei a devolução dos Autos à primeira instância, para que fosse realizado
o juízo de retratação, nos termos do artigo 154 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento
16 dos Autos nº 0000273-45.2017.7.11.0111).
Na Sessão realizada em 3 de maio de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
decidiu, por unanimidade de votos, realizar o juízo de retratação e abriu novo prazo para a Defesa se
manifestar sobre a prova emprestada juntada aos Autos (evento 38, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
O Conselho de Justiça fez seu juízo de retratação que fez incorrer na perda de objeto da Correição Parcial,
razão pela qual a julguei prejudicada.
Instada a manifestar-se novamente, no prazo do artigo 427 do CPPM, a Defesa nada requereu.
Em sede de alegações escritas (evento 25, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111), o Órgão Ministerial
requereu a procedência da Ação Penal Militar, para condenar os acusados nas sanções do art. 303, § 2º,
c/c o art. 53, ambos do CPM.
Nessa mesma fase processual, a Defesa (evento 25, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111) requereu a
absolvição dos acusados, por considerar a ausência de provas que indicassem, sem dúvida alguma, que
eles teriam praticado a conduta tipificada no artigo 303, §2º do Código Penal Militar
Na sessão de julgamento, realizada em 22 de outubro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (evento 79, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111), por maioria de votos (4X1), condenou o
Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO e o civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA como incursos, por
desclassificação, no artigo 240, § 5º do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.
A sentença foi publicada em 31 de outubro de 2018 (evento 82, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111).
Ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para os réus DAVIDSON BARBOSA PINHO (evento 121, da
APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111) e LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA (evento 149, da APM. nº. 171-
57.2016.7.11.0111).
O MPM interpôs Apelação em 21 de novembro de 2018 (evento 119, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111)
em que sustenta, nas suas razões (evento 143, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111), que os réus sejam
condenados como incursos no art. 303, §2º, do CPM, uma vez que, além da qualidade de ser militar e em
razão desta ter acesso rotineiro às instalações onde se situa o setor do bem subtraído, o Sgt DAVIDSON
BARBOSA PINHO já havia trabalhado no setor de onde o bem foi subtraído e detinha uma cópia da chave
do local.
A Defesa não apresentou contrarrazões.
Representando a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. José
Garcia de Freitas Júnior que opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial para condenar
os réus como incursos no art. 303, §2º, do CPM (evento 6).
É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso ministerial, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
O MPM, nas suas razões de apelação (evento 143, da APM. nº. 171-57.2016.7.11.0111), sustenta que os
réus devem ser condenados como incursos no art. 303, §2º, do CPM, uma vez que, além da qualidade de
ser militar e assim ter acesso rotineiro às instalações onde se situa o setor do bem subtraído, o Sgt
DAVIDSON BARBOSA PINHO já havia trabalhado no setor de onde o bem foi subtraído e detinha uma
cópia da chave do local.
A Defesa, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões.
A sentença, ao desclassificar as condutas dos apelados entendeu:
"[...] Ocorre que para a configuração do crime de peculato-furto, previsto no artigo 303,
§2º do Código Penal Militar, é fundamental que o agente se valha não só da qualidade de
militar para a subtração do objeto, mas de uma condição especial de facilidade
proporcionada pela função exercida, por exemplo de Gestor da coisa, Fiscal ou
Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa. Só a condição de militar não o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
qualificaria para a conduta do Peculato Furto, pois se assim fosse, não existiria a
tipificação do crime de furto no Código Penal Militar, quando praticado por militar.
Assim, é cabível a desclassificação pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, uma vez que o artigo 437, letra "a" do Código de Processo Penal Militar
prevê que o Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que
constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave,
desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações
escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la.[...]"
Com efeito, o crime de peculato-furto está previsto no §2º do art. 303, do CPM, nos seguintes termos:
"Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos
[...]
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou
de funcionário.".
Trata-se de crime próprio, que somente pode ser cometido por militar ou por servidor público que subtrai
bem ou valor, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou funcionário da Administração Pública.
Nesse mote, também não há como confundir a figura típica descrita no art. 303, §2º, do CPM, relativa ao
peculato, com aquela prevista no art. 240 do mesmo diploma legal, que dispõe acerca do furto. Enquanto
o crime de peculato-furto possui o elemento funcional, que vincula o agente à Administração Pública e
visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes públicos, o crime de
furto se destina tão somente a proteção do patrimônio, que é o conjunto de bens de valor econômico do
seu proprietário ou possuidor.
Diferentemente do que entendeu o juízo de piso, o tipo penal não exige a "condição especial de facilidade
proporcionada pela função exercida, por exemplo de Gestor da coisa, Fiscal ou Responsável pelo setor
onde se encontrava a coisa", ou seja não exige a posse ou detenção da coisa em razão da função, mas
sim uma facilidade de acesso a que lhe proporciona sua qualidade de militar. Nesse sentido entende esta
Corte castrense:
"EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. UNÂNIME. Pratica o crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se
de sua função de Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra
no quarto de outro militar e subtrai joias que se encontravam na mala. O delito de
peculato - furto , também chamado "peculato impróprio", previsto no art.
303, § 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a
detenção do bem móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou
funcionário da Administração Pública. Trata-se de crime contra a Administração
Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de fidelidade do agente com a
instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua responsabilidade
funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa como
excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava dificuldades
financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As provas
produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação alegada. O Acusado usou

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 15:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f87850
da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para praticar o delito e
com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente, a
confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de
cassineiro. Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição
Federal foram preservados na Sentença combatida, tendo em vista que não houve
atentado à dignidade da família do Acusado ou de impedimento a suposto dever de ajuda
e amparo a genitores na velhice. Ademais, não constam nos autos provas de desrespeito
a esses dispositivos, tendo o Réu invocado as obrigações constitucionais apenas no
sentido de sua conveniência. Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime. (STM
Ap. nº 70-54.2015.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS
SANTOS, DJe 19/6/2017) (Grifo nosso).
Destaca-se que, o militar Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO desfrutava de trânsito livre no local onde
se encontra o bem subtraído (Seção TNEU), em razão de trabalhar na seção KF (casa de força), bem como
tinha acesso à chave do local, vindo a subtrair o equipamento Analisador de Rede (usado para medir a
qualidade e a constância de redes elétricas).
Ou seja, verifica-se que diante da condição de militar do primeiro Apelado (Sargento DAVIDSON BARBOSA
PINHO) e de sua função na seção KF é que teve o acesso facilitado às dependências da seção TNEU —
seção essa que conhecia pois foi integrante dela —, utilizando-se disso, conseguiu subtrair o equipamento
e repassou ao segundo apelado (civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA) para que pudesse efetuar a
venda.
Porquanto, presente o elemento subjetivo do tipo para a caracterização do crime de peculato-furto,
consistente na vontade livre e consciente de inverter a posse da res em caráter de definitividade (animus
rem sibi habendi), merece a desclassificação do crime de furto aplicado na sentença pelo o de peculato-
furto.
Com isso, tem-se que os Acusados subtraíram um bem de propriedade da administração militar em razão
das qualidades de militar do primeiro Apelado, portanto a conduta é perfeitamente subsumível ao tipo
insculpido no §2º do art. 303 do CPM.
Ressalto que, apesar de entender aplicável a circunstância especial de aumento de pena prevista no §1º
do art. 303 do CPM, em razão de o valor do bem ser superior a vinte salários-mínimos, tal questão resta
superada em razão de não ter sido objeto do presente recurso.
Ante o provimento do recurso ministerial, passo à nova dosimetria: os réus são primários, têm bons
antecedentes e lhes são favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar,
merecendo assim a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, que torno definitiva pois
ausentes as circunstancias atenuantes ou agravantes, bem como causa especial de aumento ou
diminuição da pena.
Dessa forma, dou provimento do apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar os apelados
LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e 2ºSgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO, como incursos no art. 303, §2º,
do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, vedada a suspensão condicional da pena por ser superior
a 2 (dois) anos, e o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.
Em razão de pena privativa de liberdade ser superior a dois anos, fica o 2ºSgt Aer DAVIDSON BARBOSA
PINHO excluído das fileiras da Força Aérea Brasileira, em observância ao art. 102 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012819697a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000130-14.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA E DAVIDSON BARBOSA PINHO.
ADVOGADO: GUILHERME DE SÁ PONTES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei conhecendo e negando
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
2. Analisa-se o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou, por maioria
(4x1), o Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO e o Civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incursos no art. 240, § 5º, do CPM (furto qualificado), com o benefício do sursis, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.
3. Conforme relatado, os apelados foram denunciados como incursos no crime capitulado no art. 303, § 2º c/c
art. 53, ambos do CPM, em virtude dos fatos ocorridos no primeiro semestre do ano de 2016, na Subdivisão de
Navegação e Infraestrutura -DT-NAV, do CINDACTA I, em que o primeiro, Sargento PINHO, previamente
ajustado com o segundo, o civil LAÉRCIO, teria subtraído, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de militar, o equipamento Analisador de Rede, marca FLUKE 434, usado para medir
a qualidade e a constância de redes elétricas, no valor de R$ 25.503,86 (vinte e cinco mil, quinhentos e três
reais e oitenta e seis centavos) .
4. O Juízo a quo, porém, por ocasião do julgamento, desclassificou o delito de peculato-furto para o crime de
furto qualificado art. 240, § 5º, do CPM, motivo pelo qual o Parquet militar manejou a presente apelação,
insistindo na condenação dos apelados nas penas do art. 303, § 2º c/c art. 53, ambos do CPM.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator encaminha o seu voto, dando provimento ao Apelo ministerial
para condenar os apelados LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e 2ºSgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO, como
incursos no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, vedada a suspensão condicional da
pena pois superior a 2 (dois) anos e o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto. E, em relação ao
2ºSgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO, por se tratar de pena privativa de liberdade superior a dois anos,
decidiu pela sua exclusão das fileiras da Força Aérea Brasileira, em observância ao art. 102 do CPM.
6. Nesse contexto, abro a divergência por entender que não merece qualquer reparo o Decreto
condenatório ora recorrido.
7. Ora, o Juízo a quo, ao analisar o elemento normativo do tipo, atuou corretamente ao argumentar que,
para a configuração do crime de peculato-furto, "é fundamental que o agente se valha não só da qualidade de
militar para a subtração do objeto, mas de uma condição especial de facilidade proporcionada pela função
exercida, por exemplo de Gestor da coisa, Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava a
coisa", ficando evidente que a conduta realmente não se adequa ao tipo penal invocado na Exordial
acusatória. Senão, vejamos a redação do citado artigo, in verbis:
"Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012819697a2
a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário. (Grifo nosso).
8. Sobre o assunto, em comentário ao § 2º do transcrito dispositivo, o ilustre penalista Guilherme de Souza
Nucci, na obra Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 405, leciona
que:
"(...). Como elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada
pela qualidade militar ou funcionário é fundamental para a configuração do peculato-
furto. Assim, não basta que haja a subtração, sendo indispensável que ela se concretize
em razão da facilidade encontrada pelo funcionário para tanto. Se o agente, ainda que
funcionário, não se vale do cargo, nem de qualquer facilidade por ele
proporcionada, para subtrair bem da Administração Pública, comete furto, e não
peculato.". (Grifo nosso).
9. Portanto, em que pese a alegação do apelante de que o apelado Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO já tinha
trabalhado no setor onde se encontrava o Analisador de Rede e, à época dos fatos, ainda tinha a posse da
chave do local, verifiquei que tal narrativa não ficou tão plausível para justificar a capitulação de um crime de
maior gravidade, ou seja, o peculato-furto.
10. Dessa forma, reafirmo o acerto do provimento judicial ora atacado, cuja fundamentação adoto também
como razão de decidir, in litteris:
"(...)
5 - Da autoria e materialidade do delito
Inicialmente, deve-se registrar que todas as provas nos Autos são harmônicas e demonstram,
de forma inequívoca, as ações concatenadas depreendidas pelos acusados, os quais obtiveram
ilicitamente a posse de um bem móvel de alto valor, e tentaram vendê-lo no mercado por meio
da internet.
Os depoimentos do civil Marcus, Tenente Breda e Tenente Leandro confirmaram que o
interlocutor do anúncio do site "mercado livre" era o acusado LAÉRCIO. Ainda, o Tenente Breda
viu quando o acusado chegou no Posto da torre, e observou que ele estava no automóvel Fiat
Stilo, placa JHN-1884, de propriedade do Sargento PINHO, registrando inclusive o momento por
meio de fotos (págs. 119-120 do IPM). Além disso, durante o encontro, ambos Oficiais
confirmaram que a pessoa que negociava com eles e que estava na posse da res furtiva era o
civil LAÉRCIO, obtendo inclusive fotos de seus documentos pessoais (Carteira Nacional de
Habilitação e Título Eleitor - págs. 123-124 do IPM).
De se observar que explicação do acusado LAÉRCIO sobre a posse do Analisador de Rede
furtado é frágil, vez que não trouxe ao Juízo qualquer elemento que corroborasse com sua
alegação. Além disso, o acusado entrou em contradição quando mencionou que havia nota
fiscal do equipamento, o que denotaria a licitude da posse do objeto: primeiro, disse que o
suposto Paulo, pessoa que lhe pediu que entregasse o Analisador, mostrou a nota fiscal,
porém, no momento em que se encontrou com os Oficiais, para negociar o equipamento, não
soube explicar o motivo da ausência do documento. Ao ficar provado que o acusado estava na
posse da res furtiva, caberia a ele provar a desconstituição da tese condenatória, porém,
simplesmente alegou uma versão defensiva, sem apresentar qualquer documento ou
testemunha que lastreasse sua versão, o que faz constatar seu insucesso em provar que não
sabia que aquele equipamento era furtado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012819697a2
Ademais, causa estranheza o suposto Paulo não tê-lo procurado para acerto da situação, vez
que o equipamento valia mais que R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a apreensão do objeto
pelos Oficiais deveria ter gerado notável insatisfação. À mingua disso, novamente o acusado
alegou fatos sem comprovar, o que é o mesmo que não alegar.
Com efeito, há provas que ligam a res furtiva à conduta do outro acusado, o Sargento
DAVIDSON BARBOSA PINHO.
Conforme fotos juntadas nas págs. 117-118 do IPM, há afinidade entre ambos, pois tratam-se
de registros deles em momento de maior pessoalidade, quando comemoravam um aniversário,
além de terem trabalhado juntos em campanha eleitoral, o que permite inferir que na relação
entre ambos havia um mínimo de confiança mútua.
A utilização do carro do Sargento PINHO pelo acusado LAÉRCIO, no dia em que este
compareceu ao encontro para negociar o equipamento furtado, também é fato que restou
provado e que liga as suas condutas.
Ainda, ficou demonstrado por meio das informações fornecidas pela empresa EBAZAR.COM.BR
LTDA, representante do site 'mercado livre' (págs. 43-55 do PQS - evento 1 - arq. 9-APENSO),
que o Sargento PINHO era o responsável pelo usuário que anunciou a venda da res furtiva, o
perfil 'VENDASAOS01', cujos dados cadastrados eram exatamente os mesmos do acusado,
especialmente seu endereço residencial, AOS 01, Bloco A apartamento 601, Octogonal,
Brasília/DF, o qual consta também no seu cadastro junto ao CINDACTA-I, e o número do seu
CPF (051.931.436-01).
Outro contexto importante trazido pelas provas testemunhais, e pelo próprio depoimento do
acusado, é a de que o Sargento PINHO havia laborado na seção UPS-TNEU, setor onde o objeto
furtado era guardado. Após o ano de 2015, o Sargento PINHO foi trabalhar em outro setor do
CINDACTA, na KF, seção que tinha acesso à UPS-TNEU, pois ficava ao lado. Esse fato indica que
o acusado tinha acesso ao setor onde o equipamento era guardado, e também conhecia a
rotina daquele local de trabalho, pressupostos importantes não só para a configuração da
subtração da res furtiva, mas também para a correta capitulação legal da sua conduta.
Ocorre que para a configuração do crime de peculato-furto, previsto no artigo 303,
§2º do Código Penal Militar, é fundamental que o agente se valha não só da
qualidade de militar para a subtração do objeto, mas de uma condição especial de
facilidade proporcionada pela função exercida, por exemplo de Gestor da coisa,
Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa. Só a condição de
militar não o qualificaria para a conduta do Peculato Furto, pois se assim fosse, não
existiria a tipificação do crime de furto no Código Penal Militar, quando praticado
por militar.
Assim, é cabível a desclassificação pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, uma vez que o artigo 437, letra "a" do Código de Processo Penal Militar
prevê que o Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que
constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave,
desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em
alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la.
No presente caso, a desclassificação está ocorrendo para um crime cuja pena é
menos grave, e assim não há necessidade da manifestação das Partes, motivo pelo
qual as condutas devem ser encaixadas no artigo 240, §5º do Código Penal Militar, o
qual prevê a hipótese de Furto Qualificado, em razão do equipamento subtraído
pertencer à Fazenda Nacional.
Nesse sentido, impende destacar que o conjunto probatório presente nos Autos são harmônicos
e atestam, ainda que de forma indireta, a autoria e materialidade do crime de Furto Qualificado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012819697a2
cometido pelo acusado DAVIDSON BARBOSA PINHO em coautoria com o acusado LAÉRCIO
FERNANDO ALVES LIMA. O Analisador de Rede marca FLUKE 434, número de série DM9840008
foi subtraído do CINDACTA-I pelo Sargento PINHO, que juntamente com o civil LAÉRCIO,
anunciou a venda no site "mercado livre".
Os acusados Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO e LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA são
imputáveis, tinham potencial conhecimento da ilicitude e deles eram exigidas condutas
diversas. Assim, não há vislumbrada nenhuma causa excludente das suas culpabilidades.
São primários, têm bons antecedentes e lhes são favoráveis as circunstâncias previstas no
artigo 69 do Código Penal Militar, merecendo assim a pena-base no mínimo legal de 2 anos de
reclusão. Não há circunstância agravante e atenuante no presente caso.
Da mesma forma, não há ocorrência de qualquer causa especial de aumento ou diminuição da
pena, ficando, portanto, a pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão para cada acusado,
sendo convertida em prisão para o acusado Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO, conforme
previsão do artigo 59 do Código Penal Militar.
Os acusados têm o direito de apelar em liberdade, pois preenchem os requisitos do artigo 527
do Código de Processo Penal Militar, e não estão presentes os elementos da Prisão Preventiva.
Fazem jus à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições legais, pois preenchem os requisitos do artigo 606 do Código de
Processo Penal Militar.
Quanto ao cumprimento da pena, os acusados deverão cumprir em regime aberto, na forma do
artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro, se não aceitarem as condições do sursis ou
se o benefício for revogado, por qualquer motivo.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto,
1 - DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por maioria de votos (4X1),
CONDENAR o Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO e o civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA
como incursos, por desclassificação, no artigo 240, §5º do Código Penal Militar, vencida a Juíza
Militar Tenente Mayra Teixeira Magalhães, que votou pela condenação dos acusados como
incursos no crime de Peculato Furto, previsto no artigo 303, §2º do Código Penal Militar.
2 - E por maioria de votos (4X1), aplicar a pena base de 2 anos de reclusão, vencida a Juíza
Militar Tenente Mayra Teixeira Magalhães, que votou pela aplicação da pena base de 3 anos de
reclusão, com o agravamento de 1/3 (um terço) da pena.
3 - Tornar a pena definitiva em 2 anos de reclusão, pois ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes, e ausente causa especial de aumento ou de diminuição de pena.
4 - Reconhecer o direito de apelarem em liberdade, pois preenchem os requisitos do art. 527
do Código de Processo Penal Militar, e não estão presentes os elementos da Prisão Preventiva;
5- Reconhecer o direito à Suspensão Condicional da Pena, por 2 anos, mediante as seguintes
condições:
a) não se ausentar da jurisdição do Juízo da execução da pena sem prévia autorização;
b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
c) não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos e de prostituição;
d) não mudar de habitação, sem prévia autorização; e
e) apresentar-se trimestralmente, no Juízo da Execução.
6- Reconhecer aos acusados o direito ao regime aberto, na execução da pena, se o sursis for

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012819697a2
revogado ou se o acusado não aceitar as condições desse benefício, com fulcro no artigo 33, §
2º,"c", do Código Penal Brasileiro.
(...).". (Grifo acrescido).
Ante o exposto, votei conhecendo e negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar